Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600096-96.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600096-96.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 18/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600096-96.2020.6.16.0070
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600096-96.2020.6.16.0070,
que julgou improcedente o pedido inicial em relação ao representado Marcos José Junqueira, com
fulcro no art. 33, § 2º, da Resolução 23.610/2019 do TSE e julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, em relação ao representado "LAU", com fulcro no art. 485, I, do CPC c.c. o art. 17, § 1º,
da Resolução 23.608/2019. (Representação com pedido de liminar ajuizada pelo Diretório Municipal
do Partido Social Democrático (PSD) de Kaloré-PR, em face de Marcos José Junqueira e "LAU",
com fulcro nos art. 33 da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que presente representação busca
fazer cessar a divulgação de pesquisa eleitoral não registrada, a qual tem sido, sistematicamente,
veiculada pelos representados via Whatsapp (grupo "KaloréNotícias"), por meio do qual se
encaminhou o resultado advindo de uma suposta pesquisa de opinião , que demonstra a pré-
candidata ao cargo de prefeita do Município de Kaloré/PR, Rita de Cássia Mercúrio do Couto, em
terceiro lugar na pesquisa ( 2 6 % dos votos), sem indicar a origem da informação. Na postagem os
representados divulgam o suposto resultado que mostra os pré-candidatos Edmilson Estencil
Ledera e Decio Bochio à frente da pré-candidata do partido representante em uma pesquisa
supostamente realizada pela "Assembleia Legislativa do Paraná" e assinada pelo Deputado
Ademar Traiano. Segue inteiro teor da mensagem divulgada: "Eleições 2020 Kaloré de olho no Voto
Uma disputa acirrada nas eleições do município. Dado o primeiro resultado pós pandemia, indica
que a pesquisa realizada entre os dias 02 e 03 de setembro mostrou um distanciamento do primeiro
colocado 1.º Edmilson Stencil Ledera com 40 % dos votos 2.º Decio Bochio aparece em segundo
com 27 % dos votos 3.º A Ritinha vem em seguida com 26% dos votos. Branco e Nulo 7% Não sabe
ou não Respondeu. 2%. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos, a confiabilidade da
pesquisa é de 93% o que representa um empate técnico entre o segundo e terceiro candidato. Voto
sua melhor Arma, Resultado da Web com links de sites, Assembleia legislativa do Paraná,
Deputado Ademar Traiano"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - KALORE (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
MARCOS JOSE JUNQUEIRA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LAU (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17144
366
05/11/2020 17:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.745
RECURSO ELEITORAL 0600096-96.2020.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - KALORE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: MARCOS JOSE JUNQUEIRA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: LAU
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA INTRAPARTIDARIA – PRELIMINAR
DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO, ATUANDO
ISOLADAMENTE, QUANDO JÁ COLIGADO - ARTIGO 6º, § 4º DA LEI Nº
9.504/97 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FEITO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado
a legitimidade para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos
ou coligações.
2. Processo extinto sem resolução do mérito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 17144366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517112850600000016562692
Número do documento: 20110517112850600000016562692

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela DIREÇÃO MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Kaloré/PR em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 070ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR (id. 11684966) que
julgou improcedente a representação proposta contra MARCOS JOSÉ JUNQUEIRA e
jugou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao representado “LAU”.
Em razões recursais (ID. 11685266), o recorrente alega que os recorridos
divulgaram pesquisa eleitoral de opinião, sem registro, aos eleitores do município de
Kaloré/PR por meio do aplicativo de celular
, em ofensa ao artigo 33 da Lei nº
whatsapp
9.504/97.
Argui, primeiramente, a nulidade da sentença em relação ao recorrido
“LAU” vez que, em que pese resposta negativa do
e da operadora TIM para
whatsapp
informação dos dados cadastrais do recorrido “Lau”, o d. Juízo
não teria oficiado
a quo
às demais operadoras, bem como sequer intimou o representante para que se
manifestasse a respeito das diligências negativas, havendo omissão quanto ao
esgotamento dos meios de localização do recorrido. Pugna pela anulação da sentença
para que sejam oficiadas as demais operadoras de telefonia.
No mérito, afirma que o juízo
entendeu, equivocadamente, pela
a quo
improcedência do pedido em razão de duas supostas premissas: 1) divulgação de
enquete (e não pesquisa de opinião); e 2) grupos de
são privados e não
whatsapp
caracterizam divulgação ao público.
Sustenta que os próprios recorridos nomearam a mensagem no grupo de
como pesquisa.
whatsapp
Afirma que a juntada do boletim de ocorrência, feito pelo Presidente da
Assembleia Legislativa do Paraná “que teve seu nome envolvido ilicitamente na
situação”, prova a fraude dessa pesquisa e que não como considerar que o
representado não teve o intuito de turbar o pleito eleitoral.
Alega que o nome dos grupos nos quais a pesquisa irregular foi divulgada –
“Kaloré Notícias” e “Quarentena Kaloré” – identifica claramente que o acesso aos
grupos é público sendo divulgadas notícias e informações sobre a cidade.
Por fim, requer, preliminarmente, que seja anulada a sentença de extinção
do processo sem resolução do mérito para que sejam oficiadas as demais operadoras
de telefonia e, quanto ao mérito, seja reformada a decisão
para condenar os
a quo
recorridos à pena de multa prevista no artigo 33, §3º, da Lei 9.504/97.
O recorrido Marcos José Junqueira não apresentou contrarrazões (id.
11685666).
Encaminhados ao Ministério Público Eleitoral de 1º Grau, foi oferecido
parecer (id. 11685866) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Sobreveio memorial em nome do recorrido Marcos Jose Junqueira
requerendo, em síntese, o não provimento do recurso.
Num. 17144366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517112850600000016562692
Número do documento: 20110517112850600000016562692

Nesta instância, encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional
Eleitoral, foi oferecido parecer (id. 14456666) opinando pelo conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Por fim, verificada a participação do Partido Social Democrático – PSD em
coligação majoritária no município de Kaloré/PR para o pleito do corrente ano,
determinei a intimação das partes para manifestação sobre a legitimidade ativa do
requerente, à luz do artigo 6º, § 4º, da Lei das Eleições e artigo 10 do CPC.
Devidamente intimado, o recorrente destacou que, neste ano de 2020, as
convenções poderiam ocorrer até a data limite de 16/09/2020 tendo constado na ata da
convenção do PSD a “intenção de coligar”. Afirma que “em 12/09/20 – data da
propositura da ação-, em que pese a Convenção Partidária já ter ocorrido, a coligação
em si não estava formada. Até a data de 16/09/2020, o partido poderia, mediante nova
convenção, coligar com outros partidos, deixar de coligar, não ter sua intenção aceita
por outros partidos, entre outros” (id. 15235266).
Já o recorrido Marcos Jose Junqueira afirma que o partido político
apresentou a presente demanda em 12/09/2020, de forma isolada, para questionar a
regularidade de propaganda eleitoral em tese veiculada pelos recorridos e, conforme
ata da convenção do PSD de Kaloré, a agremiação realizou sua convenção
coligando-se para a eleição majoritária naquele município em 10/09/2020. Requer a
extinção do feito sem análise do mérito (id. 15138866).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
Antes de adentrar ao mérito, aponto que de ofício verifiquei que o partido
Recorrente integra a Coligação “O trabalho continua” e, na forma do § 4º, do art. 6º da
Lei das Eleições, não é legitimado a aqui demandar.
O Partido Social Democrático, por seu órgão provisório de Kalore/PR, em
data de 12/09/2020, ajuizou “representação por propaganda irregular” em face de
MARCOS JOSE JUNQUEIRA e a pessoa identificada como “LAU”, defendendo que a
divulgação de pesquisa eleitoral falsa via
viola o disposto no artigo 33 da Lei
whatsapp
nº 9.504/97.
O recorrente aduz que neste ano de 2020 as convenções partidárias
poderiam ocorrer até a data de 16/09/2020, data esta que indicaria o limite em que o
partido poderia, mediante nova convenção, “coligar com outros partidos, deixar de
coligar ou não ter sua intenção aceita por outros partidos”, afirmando que a própria “Ata
de Convenção Municipal do Partido 55 – PSD, consta a possibilidade de se firmarem
novas alianças após aquela data” (fls. 2, id. 15235266).
Num. 17144366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517112850600000016562692
Número do documento: 20110517112850600000016562692

Sem razão, vez que não foi o que se demonstrou nos presentes autos.
Consta nos autos do DRAP que todos os partidos coligados realizaram a
convenção em mesma data, ou seja, 10/10/20. Além disso, a Presidente do PSD,
escolhida como candidata a prefeita da Coligação “O Trabalho Continua” do município
de Kalore, ao final dos trabalhos pediu agilidade para que todos entregassem a ela os
documentos exigidos, vez que adotaria as providências necessárias para obter o
registro dos candidatos escolhidos. Confira-se:
Neste ponto, destaco que o § 4º, do artigo 6º, da Lei nº. 9.504/97 retira do
partido coligado a legitimidade para demandar em juízo contra candidatos de outros
partidos ou coligações, conforme transcrevo a seguir:
Art. 6º. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último
caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que
integram a coligação para o pleito majoritário.
§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas
dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de
partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só
partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários.
(...)
§ 4 O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada
o
no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
.
impugnação do registro de candidatos

O lapso temporal mencionado no artigo é claro e permite atuação do
partido isolado, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo
final do prazo para a impugnação do registro, quando questionar a validade da própria
coligação. Porém a exceção prevista na parte final do artigo supratranscrito não se
Num. 17144366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517112850600000016562692
Número do documento: 20110517112850600000016562692

aplica ao caso dos autos já que não se trata de impugnação questionando a validade
da própria coligação e sim demanda ajuizada na qual se imputa a pratica de
propaganda irregular envolvendo candidatos concorrentes ao pleito por coligação
adversária.
Trata-se, portanto, de hipótese de ausência de legitimidade ativa do partido
coligado para atuar isoladamente, nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO
JULGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA PELA PRIMEIRA VEZ NOS AUTOS EM
SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DO PARTIDO COLIGADO AGIR
ISOLADAMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO. COLHEM OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES. 1. O PARTIDO
COLIGADO SOMENTE POSSUI LEGITIMIDADE PARA AGIR ISOLADAMENTE NA
HIPÓTESE DE QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DA PRÓPRIA COLIGAÇÃO, A
TEOR DO DISPOSTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97 E ART. 7º DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.373/11. A PARTIR DA DATA EM QUE DELIBERA, POR MEIO DE
CONVENÇÃO, PELA FORMAÇÃO DE COLIGAÇÃO, NÃO PODE MAIS ATUAR NO
. 2. À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA
PROCESSO ELEITORAL DE FORMA ISOLADA
REPRESENTAÇÃO O DEMOCRATAS DE TUPÃ JÁ ESTAVA COLIGADO PARA AS
ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS (COLIGAÇÃO "DESENVOLVIMENTO E TRABALHO") E
PROPORCIONAIS (COLIGAÇÃO "TUPÃ PARA TODOS"), RAZÃO PELA QUAL NÃO
DETINHA LEGITIMIDADE PARA AGIR ISOLADAMENTE. 3. DIANTE DA NOVA
ALEGAÇÃO E POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ACOLHE-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, PARA
REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E JULGAR EXTINTA A REPRESENTAÇÃO
NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INC. VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TRE/SP.
RECURSO ELEITORAL nº 19155, Acórdão, Relator(a) Min. Antônio Carlos Mathias
Coltro, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 17/01/2013)

Verifica-se no sistema CAND que, na data da propositura da presente
demanda (12/09/2020 – id. 11682216), o PSD de Kaloré já formara a coligação “O
trabalho continua” com os partidos PP, PTB, PSL, PODE e PSD (DRAP nº
0 6 0 0 1 0 5 - 5 8 . 6 . 1 6 . 0 0 7 0 )
(http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/76554/candida
Conforme convenção realizada em 10 de setembro do corrente ano, cuja
ata foi juntada aos autos de DRAP (id. 4718632), o partido coligou-se com outras
agremiações para a eleição majoritária do município de Kalore.
Assim, na espécie, constata-se que com a celebração do acordo de
vontades entre os partidos políticos aperfeiçoa-se a coligação, passando esta a dispor
da capacidade processual para estar em Juízo defendendo os interesses dos coligados,
nos termos do disposto nos § 1º e 4 º artigo 6 º, da Lei. 9.504/97.
Portanto, ajuizada a presente Representação no dia 12 de setembro do
corrente ano, após a formação de coligação, carece de legitimidade ativa o partido PSD
de Kalore/PR vez que vedado atuar em juízo isoladamente, impondo-se a extinção do
presente feito sem resolução de mérito ante a ilegitimidade ativa do partido
representante, ora recorrente.
Num. 17144366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517112850600000016562692
Número do documento: 20110517112850600000016562692

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso eleitoral interposto,
para indeferir a petição inicial e julgar extingo o feito sem apreciação do mérito, em vista
da ilegitimidade ativa do recorrente.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600096-96.2020.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - KALORE - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXIS
EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314 -
RECORRIDO: MARCOS JOSE JUNQUEIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA
R O S A
-
P R 0 0 3 0 4 7 4
-
R E C O R R I D O :
L A U

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17144366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517112850600000016562692
Número do documento: 20110517112850600000016562692